Tribunal: STF
Processo: HC 103730
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL: PRECEDENTES. PACIENTE QUE EXERCE FUNÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O temperamento da Súmula 691 somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando patente a transgressão às normas vigentes pela decisão questionada, sujeitando a pessoa a constrangimento não fundamentado no sistema jurídico, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Precedentes. 




2. Sem adentrar no mérito da impetração, mas apenas para afastar a alegação de estar-se diante de caso excepcional, ressalte-se que, pelo que se tem nos autos, a prisão preventiva do Agravante foi decretada com fundamento em elementos concretos – atuação de destaque em organização criminosa - que satisfariam os requisitos específicos previstos na legislação processual penal vigente. 




3. Impossibilidade de utilização de habeas corpus para reexaminar fatos e provas. 




4. regimental ao qual se nega provimento.